Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713079-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIGUEL QUEIROZ LIMA FILHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação apresentada por ele. O agravante alega que inexiste título executivo, pois o agravado não consta na relação contida na petição inicial da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001. Verifico, em análise perfunctória, que a suposta nulidade não foi apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença, o que aparenta configurar inovação recursal. A aplicação do Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça foi determinada na ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, conforme constou de trecho reproduzido na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. A distinção (distinguish) não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença ou debatida na decisão agravada, razão pela qual é possível inferir a ocorrência de preclusão e de inovação recursal neste juízo de cognição sumária. A pretensão de sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo n. 1.033 do Superior Tribunal de Justiça não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, embora apresentada previamente, oportunidade em que o agravante não opôs embargos de declaração com a finalidade de complementar a decisão agravada. A análise da referida pretensão nesta instância recursal de maneira inédita pode configurar supressão de instância. Intime-se o agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da inovação recursal e da preclusão com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator